Tribunal: TCU
Processo: 019.531/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1526/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação formulada pela Diretora de Secretaria da 11a Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará, Arlineide Barros Viana, por intermédio do qual solicitou ao TCU " (...) informação do número do processo desta 11a Vara, ao qual se refere o TC- Processo 025.000/2013-6 , tendo em vista o Acórdão recebido através do Ofício 25190/2023-TCU/Seproc, datado de 13/06/2023". Considerando que, por meio do Acórdão 1123/2023-TCU-Plenário , foi julgado o processo de representação TC- Processo 025.000/2013-6 , autuado em razão de ofício remetido por Ricardo Ribeiro Campos, Juiz Federal Substituto da 11a Vara de Justiça do Estado do Ceará, por meio do qual informou ter encaminhado Relatório de Demandas Especiais (RDE) Consolidado dos trabalhos de fiscalização realizados pela Controladoria-Geral da União (CGU) em contratos firmados pelo Dnit envolvendo obras rodoviárias no estado do Ceará, por ocasião da deflagração da "Operação Mão Dupla", que investigava fraudes na execução de obras do Dnit, objetivando atender à determinação da Décima Primeira Vara da Justiça Federal do estado do Ceará (Processo no 0004091-58.2010.4.05.8100); Considerando que, por força do subitem 9.2 do Acórdão 1123/2023-TCU-Plenário , foi dada ciência da decisão à 11a Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará, o que motivou a presente solicitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; b) informar à solicitante que o processo judicial a que se refere o TC- Processo 025.000/2013-6 é o Processo no 0004091-58.2010.4.05.8100; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.531/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há.